Tribunal: STF
Processo: ARE 776793
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ART. 154, I, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.430/96 E DECRETO 4.544/2002. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.